Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTAS. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ILIDIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao DETRAN que transferisse a multa do auto de infração de trânsito J004589342 para o condutor do veículo, Sr. Victor Costa Adjunto, até a decisão definitiva de mérito. Narra que juntou aos autos comprovante de extrato bancário e declaração do Sr. Vitor de que era condutor do veículo no dia da infração. Requer ainda a nulidade do auto de infração que gerou o processo de cassação da CNH do agravante, considerando que não teria ocorrido sua notificação e que a infração não teria sido por ele cometida. Preparo recolhido. Liminar indeferida (ID. 26389390). Contrarrazões apresentadas.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Malgrado os argumentos da parte agravante, não vislumbro a prova pré-constituída exigida nesse momento processual, nem o perigo real de dano, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos. A prova de transferência de valores entre o agravante e terceiro, bem como uma declaração unilateral deste terceiro não são elementos probatórios suficientes para concessão da tutela de urgência.
4. Ressalta-se que os atos da administração gozam de presunção de legitimidade, de forma que, somente ao final da instrução processual, caso restem demonstradas as alegações do agravante, é que o auto de infração poderá ser anulado ou as multas transferidas para o condutor.
5. Desse modo, se o debate dos autos invoca a necessidade de dilação probatória, afastados estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.